Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706843-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifica-se que, em sede de embargos à monitória, os embargante/apelantes realizaram pedido de assistência judiciária gratuita, indeferido pelo juízo singular, em sentença, sob o fundamento de não ter a parte colacionado aos autos documentos comprovando a alegada hipossuficiência econômica. Em sede de apelação, os embargantes requerem a reforma da sentença, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Nesse diapasão, considerando o disposto no § 2o do artigo 99 do CPC, dispositivo legal inobservado pelo juízo de origem, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem a hipossuficiência econômica alegada, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ou para realizarem o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator